Tribunal: STF
Processo: ARE 1501634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil por ato de improbidade administrativa em face de EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, então Prefeito do Município de São José das Missões, e SÍLVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, sob alegação de que, durante a gestão de 1º/10/2009 a 31/12/2012, os réus, agindo negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público, ao emitiram declarações ideologicamente falsas, atestando a execução de obra em percentual superior àquele efetivamente realizado, assumindo postura violadora dos deveres de honestidade e de lealdade, causaram dano ao erário em montante estimado R$ 155.732,19 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), por não executarem de maneira adequada os ajustes elencados no Termo de Compromisso 103/2010 firmado com o Ministério da Integração Nacional (Doc. 4). 



    A sentença (Doc. 346), julgou parcialmente procedente o pedido a fim de:



    “I) extinguir o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de condenar os réus Edison Luis Bueno de Quadros e Sílvio Pedrotti pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, nos termos da fundamentação, aplicando-lhes as seguintes sanções, na forma do art. 12, inciso III da Lei n. 8.429/92: 



    a) multa civil no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos réus, a ser corrigido nos termos da fundamentação, sendo destinado ao Fundo Nacional de Assistência Social.”



    Interpostas apelações pelo Ministério Público Federal e pelos demandados, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do MP, “para condenar os demandados por atos que causaram prejuízo ao Erário referentes à Meta 2, consoante art. 10, inciso X, da LIA, aplicando-lhes as penalidades previstas no art. 12, inciso II, do mesmo Diploma Legal” (fl. 37, Doc. 438); e deu parcial provimento às apelações dos réus para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, confirmou a sentença, que condenara os réus pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.



    Em seguida, o segundo réu juntou petição postulando a extinção da ação com julgamento de mérito, dada a influência do julgamento na esfera penal (já transitada em julgado) ou, alternativamente, o julgamento da improcedência da demanda em razão da atipicidade das condutas descritas (Doc. 447).



    Considerando o advento da Lei 14.230/2021, o Relator do processo propôs Questão de Ordem, a fim de reanalisar a lide à luz das novas disposições da LIA. Assim, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em novo julgamento, anulou o acórdão anterior e deu provimento às apelações dos réus para julgar improcedente a demanda, bem como negar provimento à apelação ministerial. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 1-2, Doc. 468):



    “QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 NA REDAÇÃO DA LEI 14.230/21. PREFEITO E PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO. TERMO DE COMPROMISSO. IRREGULARIDADES. MODALIDADE CULPOSA. EXTINÇÃO. ATIPICIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Os fatos descritos na inicial envolvem, em síntese, os então Prefeito e Presidente da Comissão Central de Controle Interno do Município de São José das Missões/RS na gestão de 2009 a 2012 em irregularidades na liberação de valor para a consecução de Termo de Compromisso para a recuperação de esgoto pluvial (Meta 1); 120km de estadas vicinais (Meta 2) e 02 pontilhões mistos (Meta 3), tendo sido considerada cumprida integralmente apenas a Meta 3.



    2. Recentemente, a Lei 14.230/21, em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 26/10/2021, promoveu significativas alterações na Lei 8.429/92, ao que, integrando a responsabilização por atos de improbidade administrativa ao nominado "direito administrativo sancionador", permite, salvo melhor juízo, a aplicabilidade de princípios e garantias ínsitos do direito penal (ou às sanções decorrentes da prática de ilícitos penais). E nesse aspecto, tratando-se de efetiva parte do direito sancionador (salvo o exposto no art. 17, caput, na redação da Lei 14.230/21), a solução para os processos em curso enseja a retroatividade da novel legislação nas hipóteses benéficas ao réu, valendo-se do Princípio da Retroatividade Benéfica (art. 5.º, caput, XL, da Constituição Federal).



    3. Dentre as alterações promovidas na antiga redação, encontra-se a extinção da culpa como elemento subjetivo à justificação de uma sanção estatal.



     4. Considerando (a) a atual redação do art. 10, X, da LIA, que não mais penaliza quem age de forma negligente; (b) a previsão de lista taxativa das hipóteses para a constituição de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública; e (c) a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, não há como prosseguir com a demanda, revelando-se ATÍPICA, sob os ditames da Lei 8.429/92, na redação dada pela Lei 14.230/21, a conduta imputada na petição inicial para os demandados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 482), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público Federal aponta violação aos arts. 1º, caput, I a V, e parágrafo único; 2º; 3º, I a IV; 5º, XXXVI, XL e LIV; e 37, caput, e § 4º, da CRFB/1988; e art. 65, item 2, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrução (Convenção de Mérida), norma supralegal promulgada mediante o Decreto 5.687/2006, (fl. 6, Doc. 482).



    Argumenta que “não se deve excluir a priori, mesmo após a vigência da Lei nº 14.230, condutas ímprobas, demarcadas pela culpa gravíssima, no âmbito do art. 10 da LIA, para hipóteses em que os tipos inscritos em seu inciso demonstram uma estrutura pela qual a norma proibitiva descreve resultado passível de ser alcançado por gravíssima conduta funcional imprudente, negligente ou imperita – como se entrevê nos incisos IX, X e XII - para que se promova a adequada e mínima proteção do bem jurídico, nos termos do artigo 37, §4º da CF” (fls. 12-13, Doc. 482).



    Defende, ainda, que “as condutas originalmente previstas no caput e nos incisos I, II, IX e X do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, alterados ou revogados pela Lei nº 14.230, não deixaram de ser condutas ímprobas tipificadas em lei, no âmbito do Sistema de responsabilidade de Improbidade Administrativa, considerando que, para as referidas hipóteses, está presente a continuidade normativa típica, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos “deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade”, em abuso de função pública, conforme o art. 11, caput e §§ 1º e 3º da LIA, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021” (fl. 13, Doc. 482). 



    Ressalta que “em atenção à necessária interpretação sistemática da norma, em coerência com o princípio da proteção suficiente da probidade administrativa e com a vedação do retrocesso, que se extrai dos arts. 37, § 4º, e 5º, LIV, da CRFB, e do art. 65, item 2, da Convenção de Mérida, reitera-se que toda a alteração legislativa no Sistema de Improbidade Administrativa e no Sistema de Combate à Corrupção presume-se destinada à aperfeiçoá-los, sob pena de inconstitucionalidade e de violação à norma convencional supralegal” (fl. 14, Doc. 482). 



    Defende, de outro lado, que “as supostas alterações na tipificação e sancionamento da improbidade administrativa, e as demais normas de natureza material trazidas pela Lei 14.230/2021, não retroagem para alcançar atos anteriores à sua vigência” (fl. 19, Doc. 482). 



    Ao final requer a “reforma do acórdão recorrido, em se que admitiu retroatividade das supostas alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/1992 para afastar supervenientemente a tipicidade ímproba da conduta que, mediante culpa grave/erro grosseiro, causa dano ao Erário e também à conduta que, independentemente de enquadramento dentre as hipóteses previstas no incisos do art. 11 da LIA, atenta contra os princípios da administração pública” (fl. 20, Doc. 482). 



    O Juízo de origem negou seguimento a RE aplicando os Temas 660 e 1199 da repercussão geral; e, no que toca às demais questões, inadmitiu o apelo com base na Súmula 279/STF (Doc. 496).



    No Agravo (Doc. 510), o MPF defende (a) a inaplicabilidade ao caso do Tema 1199, pois “remanesce, outrossim, a viabilidade jurídica de parte do recurso extraordinário manejado, especificamente no que toca à persistência/continuidade normativa da conduta que atenta contra os princípios da Administração Pública, independentemente do seu enquadramento dentre os incisos do art. 11 da LIA, dada a inconstitucionalidade da alteração, que implica inadmissível retrocesso social e submete a probidade administrativa à insuficiente proteção, em contrariedade à Constituição (art. 37, caput e § 4º) na qual consagrada sua natureza de direito fundamental (art. 1º, caput, incisos I a V, e parágrafo único, art. 3º, I a IV), e também à norma convencional mediante a qual o Brasil comprometeu-se a combater a corrupção, garantindo a preservação e o avanço dos meios jurídicos adequados a tanto (art. 65, item 2, da Convenção de Mérida, norma supralegal promulgada mediante o Decreto 5.687/2006” (fl 6, Doc. 510); e (b) a inaplicabilidade do Tema 660, uma vez que “no recurso refere-se exclusivamente ao devido processo legal, e apenas na sua dimensão substantiva (princípio da proporcionalidade). E o fez-se tão somente como reforço argumentativo adjuvante” (fl. 7, Doc. 510). 



    Aduziu, ainda, que “pretensão recursal prescinde da reavaliação de fatos ou provas” (fls. 8-13, Doc. 510). Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo.



    O MPF também interpôs Agravo Interno (512), ao qual foi negado provimento para manter a decisão de inadmissibilidade do apelo (Doc. 536).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 1062 e Tema 660), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 482, fl. 6):



    “2.1.1 Repercussão geral



    O tema envolvido no presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º, da CRFB1 , art. 1.030, I, “a”, do CPC2 e art. 322, caput e parágrafo único, do Regimento Interno desse e. STF, na medida em que submete ao enfrentamento jurídico o retrocesso inconstitucional a acarretar insuficiente proteção da probidade administrativa na compreensão de ter restado extinta a normatividade das figuras ímprobas em que o agente, mediante culpa grave/erro grosseiro, causa dano ao Erário ou, independentemente do enquadramento específico em alguma das hipóteses descritas nos novos incisos do art. 11 da LIA, atenta contra os princípios da administração pública. Igualmente, enfrenta a (ir)retroatividade de tais supostas alterações normativas materiais benéficas ao réu introduzidas na Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021, diante dos limites da aplicação da dogmática jurídica do direito penal ao Direito Administrativo Sancionador e ao Sistema de Improbidade Administrativa, o qual conta com regime jurídico de matriz constitucional distinta daquele, da proteção do retrocesso e da vedação da proteção insuficiente ao bem jurídico e, ainda, em razão da ofensa ao princípio da separação de poderes diante da vedação da lei híbrida.



    Vê-se, pois, que a questão constitucional posta não se limita aos litigantes nem se faz sentir estritamente no âmbito do processo em que está sendo debatida, trazendo reflexos sociais e jurídicos à coletividade, com repercussões de natureza nacional, como aliás já reconhecido no Tema 1.199/STF (representativo ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), merecendo ser conhecido o presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz das inovações trazidas pela Lei 14.230/2021, decidiu a controvérsia com base nos seguinte fundamentos (fl. 8, Doc. 468):



    “A sentença reconheceu como ímproba tipificada no art. 11 da LIA apenas a conduta relacionada à meta 01 - Recuperação de Esgoto Pluvial Danificado por Erosão, consistente na emissão de declaração de execução de obra em percentual superior à efetivamente recuperada, sem qualquer observação.



    O MPF, por sua vez, postula a condenação das condutas narradas (metas 01 e 02) no art. 10, X, da Lei 8.429/92 devido à negligência relacionada à conservação do patrimônio público diante da inobservância dos ajustes elencados no Termo de Compromisso n. 103/2010. 



    Já os demandados postulam a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda. 



    Acolho a tese defensiva, senão vejamos. 



    O pedido ministerial de condenação fundamenta-se na negligência dos demandados, valendo-se da anterior redação do art. 10, X, LIA para a tipificação legal dos fatos: 



    Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 



    X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 



    Ocorre que, dentre as alterações promovidas na antiga redação, encontra-se a extinção da culpa como elemento subjetivo à justificação de uma sanção estatal, sendo tal dispositivo legal atualmente redigido com o seguinte teor:



     Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: 



    X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    (...)



    Como se vê, atualmente, a atuação negligente dos demandados, anteriormente justificada pelos art. 10, X, LIA, não mais se afigura como típica, razão pela qual, sob tal fundamento, não prospera o pleito ministerial. 



    Da mesma forma, mesmo mantida a condenação pelo art. 11 da LIA (tal qual constou no decisum), a solução pela atipicidade persistiria diante da atual taxatividade do rol de hipóteses de constituição de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. 



    A par do exposto, considerando (a) a atual redação do art. 10, X, da LIA, que não mais penaliza quem age de forma negligente; (b) a previsão de lista taxativa das hipóteses para a constituição de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública; e (c) a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, não há como prosseguir com a demanda, revelando-se ATÍPICA, sob os ditames da Lei 8.429/92, na redação dada pela Lei 14.230/21, a conduta imputada na petição inicial para EDISON LUIS BUENO DE QUADROS E SILVIO PEDROTTI. “



    O MPF sustenta, em seu RE que, mesmo com o advento da Lei 14.230/2021, haveria continuidade delitiva típica da condutas.



    Ocorre que, no primeiro acórdão, os réus haviam sido condenados pelo caput do art. 11 da LIA, em relação à Meta 1, por violação aos princípios da legalidade, da honestidade e da moralidade administrativa “ao intencionalmente, prestar informações inverídicas ou incompletas para fins de liberação de verba pública”. 



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do primeiro acórdão (fls. 18-19, Doc. 438):



    “Ao contrário do sustentado pelos requeridos, está caracterizado o ato de improbidade administrativa. Embora não tenha sido apurado, ao final, dano ao erário, em razão da conclusão da obra, ou enriquecimento ilícito dos réus, os demandados violaram os princípios norteadores da Administração Pública, a saber, os princípios da legalidade, da honestidade e da moralidade administrativa com o seu proceder, ao, intencionalmente, prestar informações inverídicas ou incompletas para fins de liberação de verba pública. 



    Vale lembrar que o artigo 11 da LIA contempla casos de improbidade pela violação a certos princípios da administração pública mesmo que inexistente dano ao patrimônio público ou não acarretado enriquecimento ilícito do agente. É o caso dos autos. 



    No tocante à Meta 01, cumpre referir que, administrativamente (evento 164 - PARECER2), por meio do Parecer Técnico nº 12/2019/RESUL/SECEX/MDR, foi aceito o argumento de que seria possível que o valor previsto no Plano de Trabalho para a meta 01 teria sido utilizado somente para aquisição de tubos, e que a execução dos serviços e demais materiais ficaram a cargo da Prefeitura. Isto poderia explicar o fato de a Prefeitura ter prestado contas de 100% da meta (aquisição de 100% dos tubos), no primeiro momento, sem que a obra estivesse efetivamente executada. 



    Ocorre que, como visto acima, foi atestada a efetiva recuperação de 1.200 m de esgoto pluvial danificado, e não a aquisição de materiais para a sua realização, e essa foi a interpretação dada pelo Parecer Técnico 613-PTTMM (evento 1-OUT26, fl. 10), que, inclusive, desconsiderou a circunstância de que o Município também não obrou em conformidade com o plano de trabalho previamente aprovado, relativamente às áreas a serem recuperadas:



    Conforme destacado anteriormente, o Relatório considerou versão do Plano de Trabalho não aprovado, e observou obras realizadas no centro da cidade e na área rural. O Plano de trabalho aprovado previa apenas obras no perímetro urbano. Mas considerando que em ambas as localidades o serviço foi considerado inacabado, sem funcionalidade, tal divergência de localidade não é relevante para este parecer. 



    Portanto, é forçoso concluir que houve, de fato, alteração da verdade sobre fato juridicamente (ou, no mínimo, informação deficiente) no Relatório de Execução Físico-Financeiro apresentado ao Ministério da Integração Nacional e no Ofício nº 131/2011 remetido à Secretaria Nacional de Defesa Civil, bem assim na prestação final de contas, todos relativos ao Termo de Compromisso nº 103/2010, concernentemente à efetiva recuperação de 1.200 m de esgoto pluvial. 



    O dolo está presente, uma vez que ficou demonstrado que as informações foram prestadas de forma consciente, com a plena ciência de que se estava faltando com completa verdade, vale dizer, os réu sabiam que havia material estocado na praça em frente à Prefeitura Municipal, consistente em grande quantidade de tubos, destinados à recuperação da meta 01, cuja falta de instalação determinaria a pendência da obra; não obstante, atestaram a plena recuperação de 1.200 m de esgoto pluvial urbano, sem qualquer observação.”



    Como consignado no acórdão recorrido, não foi verificado dano ao erário ou enriquecimento ilícito dos réus, e a conduta de prestar “informações inverídicas ou incompletas para fins de liberação de verba pública” não consta em nenhum dos incisos do art. 11 da nova redação da Lei 8.429/1992. 



    Assim, não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.



    O entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado.



    Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original.



    Quanto à Meta 2, os réus haviam sido condenados pela conduta negligente, como se extrai do seguinte trecho do primeiro acórdão, posteriormente anulado pelo Tribunal de origem (fl. 35, Doc. 438):



    “O conjunto probatório não deixa dúvidas, portanto, quanto à atuação negligente dos demandados no que diz respeito à conservação do patrimônio público, por não executarem de maneira adequada a Meta 2 nos termos firmados com o Ministério da Integração Nacional, incidindo no art. 10, X, da Lei nº 8.429/92.”



    Também, como constou no acórdão recorrido, consoante o que foi decidido no Tema 1199 da repercussão geral, ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, na Lei 14.230/2021, a presença do dolo é imprescindível para a configuração do ato de improbidade. E esse entendimento aplica-se imediatamente ao processos em cursos.



    Por fim, verifica-se que o Juízo de origem, com fundamento na Lei 8.429/1992 e no contexto fático-probatório constante dos autos, reconheceu que as condutas imputadas aos réus não mais se enquadram em nenhum dos dispositivos da LIA.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 884.264-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/10/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente